Tribunal: CARF
Processo: 15954.000178/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-27
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre direta e automaticamente da interposição tempestiva do recurso voluntário, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional, prescindindo de decisão a respeito por parte do CARF.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO (FNDE).
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e Fundos a seu cargo incluindo o salário educação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA PORTARIA MF No 1.634 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a lavratura de auto de infração para a exigência do tributo.
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento, pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador administrativo é vinculado.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CRF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15954.000178/2007-33
ACÓRDÃO
2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WLAMA AGRO-INDUSTRIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre
direta e automaticamente da interposição tempestiva do recurso
voluntário, nos termos do artigo 151, inciso III do Código Tributário
Nacional, prescindindo de decisão a respeito por parte do CARF.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
POSTERIOR
DE
DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se
a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES
DE
VIOLAÇÃO
A
PRINCÍPIOS
CONSTITUCIONAIS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios
constitucionais e não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
CONTRIBUIÇÕES OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. SALÁRIO EDUCAÇÃO
(FNDE).
A empresa é obrigada a recolher as contribuições para Outras Entidades e
Fundos a seu cargo incluindo o salário educação.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
IMPUGNAÇÃO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
2
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, § 12, INCISO I DA
PORTARIA MF No 1.634 DE 21 DE DEZEMBRO DE 2023 (RICARF).
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novas razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno
do CARF (RICARF) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão
proferida pela autoridade julgadora de primeira instância caso o relator
concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali adotados.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA. EXIGÊNCIA.
Comprovada a falta ou insuficiência de recolhimento do imposto, correta a
lavratura de auto de infração para a exigência do tributo.
ARGUIÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA.
A alegação de que a multa é confiscatória e de violação dos princípios
constitucionais e legais não pode ser discutida nesta esfera de julgamento,
pois se trata de exigência fundada em legislação vigente, a qual o julgador
administrativo é vinculado.
TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CRF No 4.
Os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 31 de janeiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos – Relatora

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
3
Participaram do presente julgamento os julgadores: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (fls. 323/330) interposto contra decisão da Delegacia
da Receita Previdenciária em Campinas/SP (fls. 305/316), que julgou o lançamento procedente,
mantendo o crédito tributário formalizado na NFLD - DEBCAD: 37.072.578-6, consolidada em
12/02/2007, no montante de R$ 5.131.190,03, já incluídos multa e juros, referente ao lançamento
de diferenças de contribuições patronais destinadas à Previdência Social - FPAS, ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho – RAT. As diferenças apuradas tiveram por incidência os valores
constantes de folhas de pagamento de segurados empregados e contribuintes individuais relativas
a cada estabelecimento identificado, correspondente aos fatos geradores ocorridos no período de
01/1997 a 12/1998. No que tange ao levantamento “CCP - Construção Civil Porto Ferreir”, as
contribuições se referem à obra de construção civil com matrícula CEI no 21.265.03941/74,
localizada na Rodovia SP 215, Km. 101, s/n°, sendo apurada as bases de cálculo conforme folhas
de pagamento da referida obra relativamente à competência 01/1997 (fls. 02/233). O lançamento
foi acompanhado do Relatório Fiscal (fls. 263/284).
A ciência da Recorrente ocorreu em 07/03/2007, conforme assinatura da
contribuinte na própria NFLD (fl. 02).
Adoto para compor o presente relatório, o resumo do processo constante na
Resolução no 2201-000.567 de 11/07/2023 (fls. 394/398):
(...)
De acordo com o Relatório Fiscal acostado às fls. 172/202, a constituição do
presente crédito foi objeto de substituição da NFLD n° 32.470.579-4, a qual foi
declarada NULA pela Decisão- Notificação - DN n° 21.403.4/666/2002 de
10/12/2002 e homologada em 11/12/2002. Assim, afirma que este novo
lançamento se deu dentro do prazo decadencial, considerando que houve a
anulação do lançamento anterior por vício formal.
Após discorrer sobre uma série de atos societários da RECORRENTE, a autoridade
fiscal passou a tratar da apuração do crédito tributário sobre as
remunerações/salário-de-contribuição
pagos,
devidos
ou
creditados
aos
Segurados Empregados e Contribuintes individuais (Empresários e Autônomos),
mediante os seguintes levantamentos:
(...)
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
4
As base de cálculo foram apuradas com base nas Folhas de Pagamento dos
estabelecimentos, sendo considerados os recolhimentos já efetuados.
Quanto aos levantamentos de CONSTRUCAO CIVIL PORTO FERREIR, referem-se à
obra de construção civil com matrícula CEI* 21.265.03941/74, localizada na
Rodovia SP 215, Km e foram apuradas com base nas Folhas de Pagamento
apresentadas dos segurados Empregados e Contribuintes Individuais (Empresários
e Autônomos).
Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 297/302, em 22/03/2007.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRP
em Campinas/SP, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
4.1 Em preliminar: Aduz o cerceamento de defesa pelo fato da NFLD não ter a
clareza necessária e indispensável ao exercício do direito amplo de defesa pelo
contribuinte, retirando-lhe a legalidade, pois configurada violação ao artigo 5°, LIV
e LV da Constituição Federal de 1988; que a NFLD peca pela imprecisão,
dificultando a compreensão dos fatos imputados; que o Relatório Fiscal é falho
porque padroniza o procedimento, não descrevendo exata e exclusivamente as
rubricas objeto de lançamento; que não foi identificado a origem das
contribuições, ou seja, sobre o pagamento de quais segurados empregados e
contribuintes individuais teria incidido. Requer abertura de novo prazo de defesa.
4.2 No mérito:
4.2.1 Aduz a decadência do direito do Estado proceder ao lançamento, haja vista
o teor do artigo 45, 11 da Lei n° 8.212/91; que a decadência não interrompe ou se
suspende, tendo como termo inicial a ocorrência do fato gerador.
4.2.2 Que não há nos autos indicação da base de apuração das referidas
contribuições.
4.2.3 Que a fiscalização procedeu ao lançamento das contribuições devidas aos
Terceiros, notadamente, a devida ao Fundo Nacional de 'Desenvolvimento do
Ensino - FNDE, representada pelo “salário-educação". Que a referida contribuição
(2,5 %) vem sendo declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário, sendo por
este Poder, inclusive, autorizado o contribuinte a proceder à compensação ou
restituição dos valores recolhidos indevidamente. Cita julgado do Egrégio Tribunal
Regional Federal da 13 Região.
4.2.4 Que a contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade laborativa e riscos ambientais do trabalho - GILRAT apenas
substituiu o Seguro de Acidente de Trabalho - SAT, eivado de ilegalidade e ofensa
ao princípio da estrita tipicidade.
4.2.5 Que a multa aplicada revela-se abusiva, a violar o princípio da moralidade
administrativa, eis que nem 10% mesmo a Administração pode aplicar multa
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
5
superior a (dez por cento). Que o descumprimento de obrigação principal impõe,
além do pagamento do tributo não recolhido, o pagamento de juros, correção
monetária e multa moratória. Que a multa aplicada tem natureza de penalidade.
Que a tese que considera a multa de mora como um complemento indenizatório
ao não cumprimento da obrigação principal não é de ser acolhida. Faz distinção
conceitual sobre obrigações principais e acessórias. Cita doutrina. Alega que com
o advento da correção monetária a multa indenizatória não mais subsiste.
4.2.6 Quanto aos juros, alega que o sujeito passivo não pode ser penalizado pelo
erro da fiscalização (sic), ex vi tenha sido anulada a NFLD DEBCAD n° 32.470.579-
4.
4.3 Postula pela juntada de documentos que comprovem o alegado e pela
improcedência do lançamento.
Da Decisão-Notificação da DRP
Quando da apreciação do caso, a DRP em Campinas/SP julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 305/316):
PREVIDENCIÁRIO. CUSTEIO. NULIDADE DO LANÇAMENTO. ELEMENTOS DO ATO
ADMINISTRATIVO. SAT E CONTRIBUIÇÃO AO FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO.
SALÁRIO UTILIDADES. PRAZO DECADENCIAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. SELIC.
A indicação das bases de cálculo, a sua fonte, da alíquota aplicável constituem
elementos vinculados do ato administrativo de lançamento, não implicando
nulidade o atendimento dos mesmos.
O direito de o Fisco previdenciário constituir seu crédito sujeita-se ao prazo
decadencial de 10 anos, previsto em norma específica da Previdência Social.
É devida a contribuição ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incapacidade Laborativa e riscos ambientais do trabalho - GILRAT/SAT e
ao Fundo Nacional do Desenvolvimento do Ensino - FNDE – salário educação.
Aplicam-se ao crédito tributários os percentuais de juros e multa legitimamente
previstos na legislação previdenciária.
LANÇAMENTO PROCEDENTE.
Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE foi devidamente intimada da decisão da DRP em 26/04/2007,
conforme AR juntado à fl. 321. Eis que apresentou o recurso voluntário de fls.
323/330, em 24/05/2007.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação:
- Cerceamento do direito de defesa;
- Decadência;
- Inconstitucionalidade do FNDE;
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
6
- Ilegalidade da contribuição para o SAT/RAT;
- Abusividade da multa; e
- Não aplicação de juros.
Por não ter sido acompanhado do depósito recursal, o presente crédito foi
encaminhado a PGFN. Na ocasião, entendeu pela exclusão dos sócios pela falta de
fundamentação para responsabilidade solidária desses (fl. 360), bem como
retornou os autos à DRJ em Ribeirão Preto para análise decadencial do
lançamento, haja vista a Súmula Vinculante no 08 do STF (fls. 362/363).
Em resposta, a DRF em Ribeirão Preto/SP entendeu pela não incidência da
decadência no presente lançamento (fls. 375/376), bem como para o retorno dos
autos para julgamento pelo CARF para apreciar o recurso voluntário em questão,
haja vista que a exigência de depósito recursal foi declarada inconstitucional pelo
STF, SÚMULA VINCULANTE n° 21 (fl. 337/338 e 390).
(...)
Ao apreciar o recurso voluntário interposto pelo contribuinte, esta Turma Julgadora
decidiu pela conversão do julgamento em diligência, conforme se depreende do seguinte excerto
do voto (fls. 397/398):
(...)
DILIGÊNCIA
Conforme relatado, o presente processo foi encaminhado à unidade preparadora
para análise da decadência tendo em vista a edição da Súmula Vinculante no 08
pelo STF. Na ocasião, foi refutada a tese da decadência haja vista a alegação de
que o presente processo decorreu de lançamento substitutivo da NFLD
32.470.579-4, lavrada em 30/04/1999 e declarada nula através de decisão
homologada em 11/12/2002.
Neste sentido, por entender pela aplicação do art. 173, II, do CTN, considerou não
decadente o lançamento substitutivo, já que efetuado dentro do prazo de 5 anos
contados da data em que se tornou-se definitiva a decisão que anulou, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Ademais, observou que o lançamento anterior não restou atingido pela
decadência, já que relativo ao período de 01/1997 a 12/1998.
A despeito dos lógicos argumentos da autoridade fiscal, entendo que tanto a
manifestação de fls. 293/294 como o relatório fiscal (fls. 172/173) partem de uma
premissa fundamental a qual não está comprovada: o fato da NFLD 32.470.579-4
ter sido declarada nula por vício formal.
Contudo, não há cópia da referida decisão acostada aos presentes autos, de
forma que tal informação não é inequívoca. Assim, não se pode realizar a
verificação da decadência em sua plenitude.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
7
Entendo que, para se analisar a questão da decadência, é preciso ver o teor da DN
no 21.403.4/666/2002, datada de 10/12/2002 e homologada em 11/12/2002, que
anulou a NFLD 32.470.579-4, a fim de analisar mais detalhadamente os seus
termos e fundamentos com a finalidade de verificar se o lançamento anterior foi,
de fato, anulado por vício formal.
Sabe-se que não se pode rediscutir os termos da decisão anterior. No entanto,
este novo lançamento substitutivo deve ser bem claro quanto a essa questão.
Como não o foi, a decisão que anulou a NFLD anterior merece ser analisada a fim
de constatar se o vício foi formal ou material a fim de saber se aplicável o art. 173,
II, do CTN ao caso concreto.
CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, a fim
de que a unidade preparadora acoste aos autos do presente processo a DN no
21.403.4/666/2002, datada de 10/12/2002 e homologada em 11/12/2002, que
anulou a NFLD 32.470.579-4.
(...)
Para o cumprimento da diligência, dentre outras providências, a unidade
preparadora
emitiu,
em
26/04/2024,
o
Despacho/Intimação
n.
14.776/2024
-
RFB/SRRF08/DEVAT08-VR/ECOA/CONTCARF, nos termos a seguir (fls. 423/424):
(...)
A) A presente Resolução tem como escopo a juntada da DN no
21.403.4/666/2002, datada de 10/12/2002, que anulou a NFLD n. 32.470.579-4. O
processo retornou à Unidade preparadora da RFB para providências nesse
sentido;
B) Ocorre que as tentativas de obtenção do referido documento junto a Delegacia
de Julgamento, fls. 400/401, também junto à DRF/ Ribeirão Preto, fls. 402/403,
restaram infrutíferas;
C) Ante o exposto, concluímos pela impossibilidade de cumprimento satisfatório
da Resolução por parte da Unidade Preparadora, servindo o presente Despacho
para solicitar ao Contribuinte que apresente cópia da Decisão requisitada, caso
eventualmente conste de seus arquivos.
À Ciência do Contribuinte para eventual juntada de cópia da DN e/ou
Manifestação, no prazo de 30 dias, quanto às informações prestadas nessa
Diligência.
Decorrido tal prazo, com ou sem Manifestação, os Autos retornarão ao CARF para
apreciação do Recurso Voluntário em tela.
(...)
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
8
A contribuinte foi cientificada por meio do Edital Eletrônico: 024259119, publicado
em 26/04/2024, com ciência em 13/05/2024 (fl. 425) e o sócio responsável Marcos Almir Bataglini
foi cientificado em 08/05/2024 (AR de fl. 426).
Esgotado o prazo legal sem qualquer manifestação por parte de ambos, o processo
foi devolvido ao CARF para seguimento.
Tendo em vista o fato do conselheiro relator não mais integrar o Colegiado, os
presentes autos foram encaminhados para novo sorteio para apreciação do recurso voluntário,
compondo lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Antes de adentrar à análise das questões preliminares e meritórias arguidas, o
Recorrente requer a concessão do efeito suspensivo do recurso, nos termos do artigo 308 do
Regulamento da Previdência Social com a redação do Decreto n° 5.699 de 2006.
As causas de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão expressas no
artigo 151 do CTN:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de
ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das
obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja
suspenso, ou dela conseqüentes.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
9
Com efeito, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário é efeito que decorre
direta e automaticamente da interposição do recurso voluntário, nos termos do mencionado
artigo 151, inciso III do Código Tributário Nacional.
No mesmo sentido dispõe o artigo 308 do Decreto no 3.048 de 1999:
Art. 308. Os recursos interpostos tempestivamente contra decisões proferidas
pelas Juntas de Recursos e pelas Câmaras de Julgamento do CRPS têm efeito
suspensivo e devolutivo. (Redação dada pelo Decreto no 10.410, de 2020)
Em vista do exposto, nada a prover neste ponto.
PRELIMINARES
Da Conversão do Julgamento em Diligência.
Conforme relatado em linhas pretéritas, o presente julgamento foi convertido em
diligência com o objetivo da unidade preparadora acostar aos presentes autos a Decisão-
Notificação no 21.403.4/666/2002, datada de 10/12/2002 e homologada em 11/12/2002, que
anulou a NFLD 32.470.579-4.
Na tentativa de atender ao solicitado foram juntadas cópias dos seguintes
documentos: (i) despacho do SECAT/DRF/Campinas/SP (fl. 402); (ii) consulta CNPJ extraída dos
sistemas de informação da Receita Federal (fls. 404/405); (iii) acórdão no 2201-011.615, desta
Colenda Turma, julgado em sessão de 02/04/2024, referente ao processo no 15954.000177/2007-
99 (fls. 406/422); (iv) Despacho / Intimação n. 14.776/2024 - RFB/SRRF08/DEVAT08-
VR/ECOA/CONTCARF, exarado em 26/04/2024 (fls. 423/424); (v) Edital Eletrônico: 024259119 (fl.
425) e (vi) Aviso de Recebimento (AR), com data de recebimento pelo sócio responsável pelo CNPJ
da empresa junto à Receita Federal (fl. 426).
Apesar da unidade preparadora ter anexado os documentos acima referidos, deixou
de atender ao solicitado na diligência proposta, uma vez que não foram acostados aos autos o
documento solicitado na diligência proposta. Tal situação é semelhante a ocorrida quando da
conversão do julgamento em diligência em relação ao processo no 15954.000177/2007-99, como
relatado anteriormente, julgado em sessão de 02/04/2024 (fls. 406/422).
Como já havia me manifestado naquele processo em que fui igualmente Relatora,
não obstante, ainda que na ocasião tenha acompanhado o Relator quanto à proposta de
conversão do julgamento em diligência, hoje, revendo a situação posta, considerando inicialmente
que não houve qualquer insurgência por parte do contribuinte em relação ao vício que maculou o
lançamento original e acarretou o lançamento substitutivo objeto dos presentes autos, aliado ao
fato de que a diligência proposta restou infrutífera e tendo em conta o tempo que o processo está
tramitando na esfera administrativa e, por fim, que cabe ao órgão julgador, na solução do conflito,
buscar a efetividade, ou seja, produzir o resultado resolutivo da demanda, entendo que deve ser
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
10
superada a questão que motivou a conversão em diligência, devendo o recurso ser analisado com
os elementos disponíveis e constantes nos presentes autos.
Posta assim a questão, passo à análise dos argumentos do Recorrente.
No recurso voluntário, em sede de preliminares, o Recorrente suscita: (i) o
cerceamento de defesa ante o indeferimento de prazo para juntada de documentos e (ii) a
decadência.
Cerceamento de Defesa – Indeferimento de Prazo para Juntada de Documentos.
O Recorrente invoca o cerceamento de defesa ante o indeferimento de prazo para
juntada de comprovantes de recolhimento que comprovem que estão sendo lançadas
contribuições já pagas, sob o argumento de ser impraticável para a contribuinte localizar todas as
guias já pagas em prazo tão curto, já que o próprio agente fiscal precisou de prazo muito maior
para o levantamento que procedeu, conforme se verifica pelas datas do Termo de Início de Ação
Fiscal e do seu encerramento, sendo que ainda assim, o seu trabalho resultou em erros.
Requer o deferimento de prazo para que possa juntar os comprovantes de
recolhimento de algumas contribuições lançadas.
Inicialmente convém trazer à colação o fundamento da decisão recorrida (fl. 308):
(...)
10. Quanto ao pedido de dilação de prazo, indefiro. Efetivamente, a legislação é
clara ao dispor quanto ao prazo cabível à apresentação de impugnação (15 dias),
conforme artigo 37, § 1° da Lei n° 8.212/91. Em similitude ao processo judicial, o
réu citado, deverá apresentar sua contestação, conforme queira, no prazo de 15
dias, e é cediço que não se tem cerceamento de defesa pela suposta exigüidade
de tal prazo. Além disso, a doutrina e jurisprudência pátrias são uníssonas em
afirmar que a devolução de prazo só ocorre quando por motivos excepcionais
reste prejudicado o direito de defesa do sujeito passivo. Diante do exposto, tenho
como incabível medida dilatória do prazo, pois ausente fato a fundamentá-la.
(...)
O momento para a apresentação de provas está disposto no artigo 16 do Decreto
no 70.235 de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de
1993)
(...)
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
11
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
No caso em análise, o Recorrente não demonstrou, em sua peça de defesa, a
ocorrência de nenhuma dessas situações, razão pela qual deve ser indeferido o pedido de juntada
de documentos.
Ainda que o julgador a quo tenha fundamentado o indeferimento da juntada
posterior de documentos ante a ausência de motivo para que a mesma fosse concedida, ainda
assim o Recorrente insiste no deferimento de prazo para a juntada de documentos, sem
apresentar um justo motivo e, mesmo passados tantos anos desde a apresentação do recurso
voluntário, não fez juntada dos documentos que afirma comprovar suas alegações de terem sido
lançadas contribuições já pagas.
Em vista dessas considerações não se vislumbra o alegado cerceamento direito à
defesa.
Da Decadência.
O Recorrente suscita a decadência do crédito tributário referente à parte do débito
lançado através da presente NFLD, relativo ao período anterior aos últimos dez anos.
Relata ter sido notificado em 07/03/2007, da existência de um débito consolidado
em 12/02/2007 e que segundo o Relatório Fiscal, a ação fiscal se deu para emissão de NFLD
substitutiva à DECAB 32.470.579-4, referente ao período de 01/1993 a 12/1998, que foi
considerado nulo pela decisão-notificação (DN) n° 21.403.4/666/2202, datada de 10/12/2002, e
fiscalização normal referente ao período de 01/1999 a 05/2006.
Em atendimento à solicitação da Procuradoria Seccional da Fazenda Nacional de
São Carlos/SP (fls. 362/363), a questão da decadência foi analisada pelo Secat da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto/SP e foi objeto do Termo de Informação Fiscal (fls.
375/376), do qual reproduzimos o seguinte excerto (fl. 376):
(...)
No presente processo, verifica-se que a constituição do crédito ocorrido em
07/03/2007, foi objeto de substituição da Notificação Fiscal de Lançamento de
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
12
Débito - NFLD n° 32.470.579-4, lavrada em 30/04/1999 e cientificado o sujeito
passivo em 30/04/1999, conforme telas extraídas do Sistema, de fls.363 e 364, a
qual foi tomada NULA pela Decisão-Notificação - DN n° 21.403.4/166/2002 de
10/12/2002 e homologada em 11/12/2002, conforme contido no Relatório Fiscal
(fls. 262 e 263) e telas de fls.363 e 372.
Verifica-se, assim, que conforme o contido no segundo parágrafo acima, com a
inconstitucionalidade do Art. 45, inciso II, da Lei n° 8.212/91, a legislação a ser
aplicada é o Art. 173, inciso Il, do CTN, que disciplina:
“Art. 173 - O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário
extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I) - .........
II) - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por
vício formal. o lançamento anteriormente efetuado. " (d.n)
Cabe ressaltar que a Fazenda Pública, constituiu o crédito de acordo com o
contido no inciso II, do Art. 173, do CTN, portanto considera-se para prazo
decadencial a lavratura da NFLD, ocorrida em 30/04/1999.
Diante do exposto, conclui-se que não cabe Revisão da Súmula Vinculante n°
8/2008, sejam aplicadas quaisquer das regras do CTN: Art. 150, § 4° ou Art. 173, I,
conforme tabela abaixo.
Proponho o encaminhamento dos autos à Procuradoria Seccional da Fazenda
Nacional - São Carlos, para fins de prosseguimento na cobrança judicial.

FG (COMPETÊNCIAS)
INÍCIO DA CONTAGEM ÚLTIMO DIA PARA
LANÇAMENTO
01/1997 a 11/1997 e 13/1997
01/01/1998
31/12/2002
12/1997 a 11/1998 e 13/1998
01/01/1999
31/12/2003
12/1998
01/01/2000
31/12/2004
(...)
As conclusões apontadas no referido Termo não merecem reparos e, assim sendo,
não se configurou a alegada decadência suscitada pelo Recorrente, tanto no lançamento original,
anulado em 10/12/2002, quanto no lançamento substitutivo, formalizado em 07/03/2007, dentro
do prazo decadencial do artigo 173, inciso II do CTN.
Do exposto, não merece acolhimento o argumento do Recorrente.
MÉRITO
Vale lembrar que no recurso voluntário o Recorrente repisa os mesmos argumentos
apresentados na impugnação, de modo que as insurgências em relação às questões meritórias
giram em torno das seguintes matérias: (i) inconstitucionalidade do Fundo Nacional de
Desenvolvimento do Ensino, representada pelo “salário educação"; (ii) ilegalidade e ofensa ao
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
13
princípio da estrita tipicidade da contribuição aos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT, que
substituiu a Contribuição ao SAT; (iii) insubsistência da NFLD por não comprovar a base de
apuração e origem do débito e pelas indevidas contribuições ao RAT e a Terceiros; (iv) multa
aplicada ofende ao princípio da moralidade pública e deve ser reduzida para 10% e (v) os juros
decorrentes do período não podem prosperar, pois a contribuinte não pode ser penalizada pelo
erro da Fiscalização que ocasionou a anulação da NFLD anterior.
Da Inconstitucionalidade da Contribuição ao Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino,
representada pelo “Salário Educação".
A discussão sobre a inconstitucionalidade do salário educação não pode ser
apreciada nos presentes autos, tendo em vista ser tal competência outorgada constitucionalmente
ao Poder Judiciário, devendo o CARF se ater a observar o princípio da presunção da
constitucionalidade das normas legais.
O artigo 26-A do Decreto no 70.235 de 1972, enuncia que, no âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
No âmbito deste CARF, a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por parte de
seus membros, assim estabelece:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por fim, o Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade
(ADC) no 31 declarou a constitucionalidade do salário-educação/FNDE.
Do exposto, não assiste razão o argumento do Recorrente.

1 AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 3-0 UNIÃO FEDERAL
RELATOR : MIN. NELSON JOBIM
REQUERENTE: PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA
EMENTA: CONSTITUCIONAL.AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 15, LEI 9.424/96, SALÁRIO-
EDUCAÇÃO. CONTRIBUIÇÕES PARA O FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL. E
DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. DECISÕES JUDICIAIS CONTROVERTIDAS. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL E MATERIAL. FORMAL: LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. NATUREZA DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. §5°,
DO ART. 212 DA CF QUE REMETE SÓ À LEI, PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA DE REDAÇÃO PELO SENADO. EMENDA
QUE NÃO ALTEROU A PROPOSIÇÃO JURÍDICA. FOLHA DE SALÁRIOS - REMUNERAÇÃO. CONCEITOS. PRECEDENTES.
QUESTÃO INTERNA CORPORIS DO PODER LEGISLATIVO. CABIMENTO DA ANÁLISE PELO TRIBUNAL. EM FACE DA
NATUREZA CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL: BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DO ART. 154, I DA
CF QUE NÃO ATINGE ESTA CONTRIBUIÇÃO, SOMENTE IMPOSTOS. NÃO SE TRATA DE OUTRA FONTE PARA A
SEGURIDADE SOCIAL. IMPRECISÃO QUANTO A HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA. A CF QUANTO AO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
DEFINE A FINALIDADE: FINANCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E O SUJEITO PASSIVO DA CONTRIBUIÇÃO: AS
EMPRESAS. NÃO RESTA DÚVIDA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI AMPLAMENTE DEMONSTRADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE QUE SE JULGA PROCEDENTE, COM EFEITOS EX TÜNC.

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
14
Da Contribuição aos Riscos Ambientais do Trabalho – RAT.
O Recorrente aduz que a contribuição aos Riscos Ambientais do Trabalho - RAT,
apenas substituiu a contribuição ao SAT, eivado de ilegalidade e ofensa ao princípio da estrita
tipicidade, concluindo pela insubsistência da NFLD, por não comprovar a base de apuração e
origem do débito e pelas indevidas contribuições ao RAT e a “Terceiros".
No que diz respeito ao argumento da legalidade do RAT, utilizo como razão de
decidir os fundamentos da decisão recorrida, mediante a reprodução do seguinte excerto, nos
termos do artigo 114, § 12, inciso I do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634 de 21 de dezembro de 2023 (fls. 311/313):
(...)
13. Quanto à ilegitimidade da contribuição devida ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incapacidade laborativa e riscos
ambientais do trabalho – GILRAT/SAT, melhor sorte não assiste ao sujeito passivo.
Efetivamente, a Lei n° 8.212/91 estabelece a sua exigência por preceito legal
válido e em vigor, estabelece os patamares de incidência conforme o risco a que
estiverem sujeitos os trabalhadores/conforme a atividade preponderante,
sujeitando este enquadramento, e tão somente o relativo à relação de atividades
empresariais, à disciplina infra-legal, como, aliás, é reconhecido como peculiar
função do regulamento no direito brasileiro. Eis o teor do artigo 22,
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social,
além do disposto no art. 23, é de:
(...)
II - para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei no
8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer
do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos:
a) 1% (um por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante o
risco de acidentes do trabalho seja considerado leve;
b) 2% (dois por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado médio;
c) 3% (três por cento) para as empresas em cuja atividade preponderante
esse risco seja considerado grave.
(...)
§ 3°O Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com
base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o
enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
15
inciso II deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de
acidentes.
§ 4° O Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho
Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se
utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial e/ou
mental com desvio do padrão médio.
13.1 Evidente, portanto, que o Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado
pelo Decretos n° 3.048/99, apenas explicita os graus de risco e o que seja
atividade preponderante, enquanto a fixação de todos os elementos da obrigação
tributária se dá por lei. Deveras, em respeito ao artigo 97 do CTN e aos princípios
constitucionais tributários, a Lei n° 8.212/91 define o fato gerador e o seu sujeito
passivo, fixa a base de cálculo e as alíquotas aplicáveis. O Decreto não cria
qualquer obrigação nova ou ônus às empresas, apenas regulamenta a
contribuição para 0 SAT, tratada na Lei. Ademais, não seria mesmo tarefa da lei
tentar realizar o enquadramento definitivo de todas as empresas existentes no
país com relação à contribuição ao SAT, face o influxo das rápidas mudanças
advindas do progresso científico e tecnológico, bem como das condições objetivas
das empresas. Quanto ao mais, grau de risco de cada atividade econômica, forma
de enquadramento, cabe ao decreto fixar os parâmetros, tendo em vista a maior
prevenção de acidentes e a eqüidade no enquadramento, lembrando-se que a
própria Lei remeteu ao Ministério da Previdência Social a alteração do
enquadramento das empresas, com base nas estatísticas de acidentes, conforme
disposto no § 3° do art. 22 da Lei n° 8.212/91. Cita-se, in litteris, os julgados em
beneplácito à legitimidade da referida contribuição:
EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 700262/MG Relator: Ministro LUIZ FUX
Orgão Julgador: PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento: 28/11/2006
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. (SEGURO DE ACIDENTE DO
TRABALHO - SAT. LEI N° 8.212/91, ART. 22, ll. DECRETO N° 2.173/97.
ALÍQUOTAS.
FIXAÇÃO
PELOS
GRAUS
DE
RISCO
DA
ATIVIDADE
PREPONDERANTE DESEMPENHADA EM CADA ESTABELECIMENTO DA
EMPRESA,
DESDE
QUE
INDIVIDUALIZADO
POR
CNPJ
PRÓPRIO.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELA PRIME/RA SEÇÃO ). (...) 3.In casu,
restou assentado, ad argumentandum, na decisão embargada que: A
Primeira Seção reconsolidou a jurisprudência da Corte, no sentido que a
alíquota da contribuição para 0 Seguro de Acidente do Trabalho - SAT, de
que trata o art. 22, II, da Lei n° 8.212/91, deve corresponder ao grau de
risco da atividade desenvolvida em cada estabelecimento da empresa,
individualizado por seu CNPJ. Possuindo esta um único CNPJ, a alíquota da
referida exação deve corresponder à atividade preponderante por ela
desempenhada (Precedentes: ERESP n° 502671/PE, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, julgado em 10.08.2005; EREsp n° 604. 660/DF, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, DJ de 01.07.2005 e EREsp n° 478.100/RS, Rel. Min.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
16
Castro Meira, DJ de 28.02.2005), contudo esta questão não foi objeto de
análise e julgamento no recurso especial, porquanto careceu de debate
perante o Tribunal a quo e tampouco restou questionada nas razões e
pedido do apelo nobre. 4. Embargos de Declaração rejeitados.
AgRg no Ag 766707 / SP ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2006/0083592-0 Relator: Ministra DENISE ARRUDA Órgão
Julgador: PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento: 12/12/2006 AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SEGURO DE
ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
SAT.
EXIGIBILIDADE.
ATIVIDADE
PREPONDERANTE E RESPECTIVOS GRAUS DE RISCO FIXADOS MEDIANTE
DECRETO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento em relação à legalidade da
cobrança da contribuição ao SAT está consolidado neste Tribunal, no
sentido de que o decreto que estabeleça o que venha a ser atividade
preponderante da empresa e seus correspondentes graus de risco - leve,
médio ou grave - não exorbita de seu poder regulamentar. Assim, não há
falar em ofensa aos princípios da leqalidade estrita e da tipicidade
tributária, pois, em face da grande diversidade de atividades
empresariais, seria praticamente impossível ao legislador alcançar as
inúmeras hipóteses fáticas aptas a indicar todos os respectivos graus de
risco. não constituindo ofensa à lei o fato de que esse critério fique a
cargo do Executivo. 2. Agravo regimental desprovido.
AgRg no Ag 737495 / PA ; AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO 2006/0008949-6 Relator: Ministra DENISE ARRUDA Órgão
Julgador: PRIMEIRA TURMA Data do Julgamento: 12/12/2006
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. SAT.
FIXAÇÃO DAS AL/QUOTAS COM BASE EM CADA ESTABELECIMENTO DA
EMPRESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.
(...) 2. Ademais, ainda que superado tal óbice, convém salientar que,
recentemente, firmou-se, neste Pretório, a orientação segundo a qual
somente será possível aferir o grau de risco com base em cada
estabelecimento da empresa se esse possuir registro próprio no CNPJ. Na
hipótese dos autos, não tendo o acórdão recorrido feito menção à
existência de registro próprio dos estabelecimentos da empresa no CNPJ,
não haveria como este Tribunal Superior analisar a questão, por envolver
exame de matéria fática (REsp 732.896/ES, 1° Turma, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ de 59.2005). 3. Agravo regimental desprovido.
REsp 856817/SP; RECURSO ESPECIAL 2006/0115650-6 Relator: Ministro
HUMBERTO MARTINS Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA Data do
Julgamento: 15/02/2007 RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
-
SAT
-
PARÂMETROS
ESTABELECIDOS
POR
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
17
REGULAMENTO – LEGALIDADE. É pacífico o entendimento desta Corte de
que não ocorre afronta ao princípio da legalidade quando se estabelece,
por meio de decreto, os graus de risco (leve, médio ou grave)_para efeito
de Seguro de acidente do trabalho, "partindo da atividade preponderante
da empresa" (REsp 415.269-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 16.2002, e REsp
392.355-RS, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 12. 8. 2002). 2. Na
mesma linha, a Primeira Seção assentou que "a definição do grau de
periculosidade das atividades desenvolvidas pelas empresas,_pelo
Decreto n. 2.173/97 e pela Instrução Normativa n. 02/97, não extrapolou
os limites insertos no artigo 22, inciso ll da Lei n. 8.212/91, com sua atual
redação constante na Lei n. 9.732l98,_porquanto tenha tão-somente
detalhado o seu conteúdo. sem, contudo, alterar qualquer dos elementos
essenciais da hipótese de incidência. Não há, portanto, ofensa ao
princípio da legalidade posto no art. 97 do CTN,_peIa legislação que
institui o SAT - Sequro de Acidente do Trabalho" (EREsp 297.215/PR, Rel,
Min. Teori Albino Zavascki, DJ 12.9.2005). Recurso especial conhecido e
provido
(...)
Superada a questão da legalidade, não resta configurada a nulidade do lançamento,
uma vez que as bases de cálculo das referidas contribuições estão devidamente demonstradas na
Notificação de Lançamento e seus anexos e descritas no Relatório Fiscal.
Da Abusividade da Multa e dos Juros.
O Recorrente reitera ser inconcebível e abusiva a cobrança de multa no percentual
aplicado, implicando em ofensa ao princípio da moralidade pública, devendo a multa sobre a parte
da contribuição que restar devida, ser reduzida para 10%, não se justificando percentual superior
a esse, uma vez que sobre o principal já incidem atualização monetária e juros.
Alega que os juros decorrentes do período anterior aos últimos dez anos, do qual se
arguiu a decadência do período não podem prosperar, pois o contribuinte não pode ser
penalizado pelo erro da fiscalização que ocasionou a anulação da NFLD anterior.
Sobre o tema, a decisão recorrida rechaçou os argumentos da contribuinte sob os
fundamentos reproduzidos no excerto abaixo, com os quais concordo, motivo pelo qual também
os utilizo como razão de decidir neste tópico, nos termos do artigo 114, § 12, inciso I do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023 (fls.
313/315):
(...)
14. No tocante à multa aplicada, os argumentos apresentados pelo sujeito passivo
não merecem acolhida. Em primeiro lugar, porque a multa conta com previsão
legal no artigo 35 da Lei n° 8.212/91; em segundo lugar, porque a dicção do
dispositivo legal não permite margem discricionária à fiscalização que deve aplicar
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
18
os percentuais que, diga-se de passagem, decorrem diretamente do sistema, sem
a possibilidade de que a fiscalização interfira seja na gradação da penalidade, seja
quanto á sua aplicação ou não. Em terceiro, porque não há regra constitucional
que vede a sua aplicação, não se podendo interpretar omissão tão específica da
Constituição como uma vedação à atividade fiscal. Em quarto, não é razoável crer
que a multa implica invasão indevida ao patrimônio do contribuinte, ensejando
confisco, porque o sujeito passivo, sabendo previamente das multas a incidirem
sobre seus débitos, assumindo estes, assume o risco de vê-los majorados por elas.
Assim, em termos práticos, se não quer responder pela multa, basta recolher
corretamente suas contribuições, notadamente quando verifico que não ha
qualquer motivo plausível ao não recolhimento.
14.1 No tocante à utilização da taxa do SELIC - Sistema Especial de Liquidação e
Custódia como juros de mora para atualização dos créditos previdenciários, tal
decorre, pura e simplesmente, do cumprimento de disposições estabelecidas em
Lei votada e aprovada pelo Congresso Nacional; na realidade, os juros aplicados
ao crédito previdenciário apurado pela presente Notificação estão corretos e têm
respaldo no artigo 34 da Lei n° 8.212/91, restabelecido pela Medida Provisória -
MP 1.523-8/97, transformada na Lei n° 9.528/97:
Art. 34 - As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo
INSS, incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com
atraso, objeto ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, a que se refere o an. 13 da Lei n° 9.065, de 20 de junho de
1995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora, todos de
caráter irrelevável.
14.2 O referido dispositivo encontra respaldo no comando permissivo do artigo
161, § 1° do CTN, pois que este estabelece o percentual de 1% em caráter
supletivo, isto é, à falta de outra disposição legal aplicável. Destarte, havendo o
disposto no artigo 34 da Lei n° 8.212/91, válida é a sua previsão em afastamento
ao artigo 161, § 1°, vez que norma geral é derrogada por norma especial, com
maior atenção quando a própria norma geral se coloca em caráter subsidiário;
14.3 A taxa de juros - SELIC aplicada na cobrança de tributos em atraso possui
caráter moratório, visando impedir o atraso no recolhimento de tributos e
recompor o patrimônio do ente federativo encarregado da arrecadação da exação
e que ficou desfalcado em seu patrimônio devido ao retardamento da entrega de
recursos oriundos de receitas tributárias aos cofres públicos; em que pese haver
dissídio doutrinário e jurisprudencial sobre o tema, os Tribunais Superiores,
notadamente o Superior Tribunal de Justiça - STJ, vêm dando sustentação à
incidência de juros da taxa SELIC sobre os débitos tributários pagos em atraso,
como ilustrado nos seguintes acórdãos:
TRIBUTÁRIO. DÉBITOS PAGOS COM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
TAXA SELIC. 1. Atestando o acórdão regional a existência de procedimento
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
19
prévio para a cobrança do débito tributário, razão penal qual negou a
aplicação do benefício da denúncia espontânea, não é viável o reexame
dessa inferência em sede de Recurso Especial. Súmula 07/STJ. 2. Ausente o
prequestionamento da questão federal, não se conhece do Recurso
Especial. 3. A incidência da Taxa SELIC sobre débitos tributários pagos com
atraso tem sustentáculo no art. 13 da Lei n° 9.065/95. 4. Recurso Especial
não conhecido. (RESP 522184/PR, publicado no DJ de 29/09/2003, pág.
00169, Min. Relator Luiz Fux).
TRIBUTÁRIO. ICMS. JUROS DE MORA PELA TAXA SELIC. LEGALIDADE. 1. É
legitima a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e de
juros de mora, na atualização dos débitos tributários pagos em atraso,
diante da existência de lei estadual que determina a adoção dos mesmos
critérios adotados na correção dos débitos fiscais federais. 2. Recurso
Especial provido. (RESP 578395/MG, publicado no DJ de 09/12/2003, pág.
00251, Min. Relator Teori Albino Zavascki).
14.4 Sobre a criação da SELIC, igualmente, razão não assiste à impugnante. Ainda
que tenha sido, originariamente, estabelecida por Resoluções do Banco Central, é
certo que foi a taxa açambarcada pela Lei n° 9.250/95, motivo pelo qual
desprovida a alegação de ilegalidade. Nesse sentido, temos o pensamento dos
Tribunais, como ilustrado a seguir:
TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO DE SENTENÇA - TAXA SELIC - AFRONTA À COISA
JULGADA - INOCORRÊNCIA - 1. A jurisprudência mais atualizada dos
Tribunais admite a incidência dos juros SELIC em matéria tributária, a
despeito da corrente jurisprudencial que adverte para a circunstância de ter
sua origem em ato administrativo de autoridade do Banco Central do Brasil,
o que, em tese, afrontaria o principio da legalidade. E o faz no
entendimento de que foi posteriormente albergada em Lei, prescindindo tal
normativo de status materialmente tributário, por ausência de exigência
constitucional. 2. (...). 3. Nos casos de trânsito em julgado de decisões
cognitivas proferidas anteriormente à edição da Lei n° 9.250/95 é possível a
aplicação da SELIC, uma vez que "nenhum empecilho há para que se
aplique índice de correção não determinado na sentença, mesmo na fase
de execução, desde que não haja decisão em sentido contrário” (EIAC n°
EIAC n° 2000. 04.01.106987-9/SC, Rel. Des. Federal Wellington Mendes de
Almeida, 1a Seção, unânime, DJU de 19.09.2001. Também é possível sua
aplicação quando a sentença ou acórdão, especificando outros índices a
serem aplicados, for anterior à previsão legal de incidência da referida taxa,
desde que se observe sua não-cumulação com qualquer outro índice de
atualização monetária e juros. (TRF 4° R. - EI 1999.71.07.003595-7 - RS - 1°
S. - Rel. Des. Fed. DIRCEU DE ALMEIDA SOARES - DJU 23.01.2002 - p. 186)
14.5 Por fim, apenas para fins didáticos, temos que o § 3° do artigo a Constituição
Federal de 1988 foi revogado pela Emenda Constitucional n° 40/2003 , passando a
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
20
ter nova redação o caput do referido dispositivo, remetendo às “leis
complementares" de cunho específico a regulação da matéria outrora disposta no
mesmo artigo. É dizer, que o referido limitador, que até a EC 40/2003 não teve
eficácia plena (STF), deixou de existir como norma constitucional, passando a ser
regido por lei complementar específica, conforme ordena o caput do artigo 192.
14.6 Outrossim, o argumento segundo o qual o sujeito passivo não deve arcar
com os juros pelo suposto “erro” no lançamento não convence. O sujeito passivo
não responde por juros e acréscimos moratórios pelo fato de ter havido
lançamento; responde pelos mesmos enquanto e a partir do inadimplemento da
obrigação. Se foi declarado nulo lançamento anterior, isto não implica
desoneração dos juros e moratórios relativos ao débito outrora constituído, e isto
pelo simples fato de que aquele débito se encontra até hoje inadimplido. E regra
fundamental de responsabilidade pelo descumprimento de obrigações de
qualquer índole: enquanto não adimplida, os juros moratórios são devidos.
15. Finalmente, a notificação em epígrafe foi lavrada na estrita observância das
determinações legais vigentes, sendo que o lançamento teve por base o que
prescreve a Lei n° 8.212/91, regulamentada pelo Decreto n° 3.048/99.
(...)
Nos termos do disposto no artigo 142 da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional):
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Nos casos de lançamento de ofício, como se configura a situação
presente, foram aplicadas as multas e os juros previstos na legislação e demais atos normativos
vigentes à época do lançamento, devidamente relacionados nos “Fundamentos Legais do Débito”
da Notificação de Lançamento (fls. 135/136).
Quanto à aplicação da taxa Selic para o cálculo dos juros de mora, oportuno
ressaltar que tal matéria está pacificada neste colegiado, sendo correta a aplicação conforme
Súmula CARF no 4, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.987 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15954.000178/2007-33
21
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277,
de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em rejeitar as
preliminares suscitadas e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Débora Fófano dos Santos

Fl. 450
DF CARF MF
Original